Tribunal: TJES
Processo: 0000977-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000977-77.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDERSON FERREIRA DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000977-77.2022.8.08.0048

APELANTE: JANDERSON FERREIRA DE MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
REJEITADA
.
MÉRITO:

LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. P
reliminar suscitada pel
o

Ministério Público
:
ausência de interesse
.
O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de interesse, já que a pena-base já teria sido fixada no mínimo legal. Ocorre que o pleito de reforma da dosimetria formulado pelo apelante não se insere na pena-base (1ª fase), mas ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, na 2ª fase, de modo que a preliminar não merece prosperar.
Preliminar
rejeitada
.

2. Mérito.
Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que o Laudo de Lesões Corporais corrobora as declarações da vítima, enquanto a negativa do acusado resta isolada nos autos.

3. A jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da agravante (art. 61, II, f, do Código Penal) ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

4. Em relação ao pedido de exclusão da indenização, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

5.
Recurso
a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000977-77.2022.8.08.0048

APELANTE: JANDERSON FERREIRA DE MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU:
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de interesse, já que a pena-base já teria sido fixada no mínimo legal.

Ocorre que o pleito de reforma da dosimetria formulado pelo apelante não se insere na pena-base (1ª fase), mas ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, na 2ª fase, de modo que a preliminar
não merece prosperar.

Portanto,
REJEITO
A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JANDERSON FERREIRA DE MELO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (link no Id. 4599512, pp. 87-97), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
13
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
4

(
quatro
)
meses de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Amazonas, nº 668, Condomínio Vila Verde, Bloco 06, apartamento 106, Bairro Planície da Serra, na Serra, o denunciado, no âmbito de relações íntimas de afeto, e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Andrea Gomes de Morais, sua ex-companheira, com socos e tapas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas de
autoria
, baseando-se no interrogatório do acusado, que negou agressões contra a vítima, dizendo, apenas, que realmente jogou um livro contra a vítima, que não veio a atingi-la, porém não a agrediu com tapas e socos.

Contudo, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que o acusado chegou embriagado e alterado, tendo arremessado um litro e um livro contra ela, que os desviou, estando ela com um bebê no braço. Relatou que, em seguida, o acusado passou a desferir socos contra ela, principalmente na região da cabeça, somente tendo coragem de denunciar os fatos alguns dias depois.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No presente caso, observa-se que as declarações da vítima são corroboradas pelo Boletim Unificado (pp. 11-13) e no Laudo de Lesões Corporais (p. 41), no qual foi constatada "
equimose arrouxeada no braço direito da vítima"
.

Com efeito, as provas são incontestes de que o apelante praticou as agressões contra a vítima, e, ainda, na presença dos filhos do casal, sendo que uma das crianças ainda se recorda de ter testemunhado o pai agredindo a mãe.

Por outro lado, a versão do acusado é isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

Portanto, entendo que o
pleito absolutório não merece prosperar.

Passando à
dosimetria
, a defesa alega
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (
“São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
).

A Terceira Seção do c. STJ afetou, recentemente, questão que tangencia esse debate, sob a seguinte delimitação de controvérsia:
“Verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem”
(Tema nº 1.197 – ProAfR no REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 25/4/2023, DJe de 8/5/2023).

Embora o tema esteja pendente, não houve suspensão dos feitos correlatos, e, diante disso, verifica-se que
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante
(
art. 61, II, f, do Código Penal
)
ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”

No mesmo sentido:
STJ
, AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023; AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023;
TJES
, Apelação Criminal, 048198986175, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022; Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$
1.000
,00 (
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi agredida por seu marido, no ambiente domiciliar, na frente dos dois filhos, um deles, bebê, que estava no seu colo, sendo que a outra criança ainda se recorda dos fatos, e, ademais, a ofendida ainda relutou em denunciar por ser financeiramente dependente do acusado, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Ressalto que, em outros casos de crime de ameaça, este eg. TJES já sufragou indenizações mínimas de R$ 1.000,00 (mil reais)
1
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
, de modo que não há excesso no valor aplicado pelo Juízo de origem.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210092705, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)